Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 101,36G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
2. Os elementos do caso concreto autorizam a prisão preventiva, dada a gravidade do crime evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida – 101,36g de massa líquida de cocaína –, e a reiteração criminosa do paciente, que registra condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo delito em exame teria sido praticado durante o cumprimento dessa pena, e ainda responde a ação penal pelo delito de associação para o tráfico, são circunstâncias apta a indicar a periculosidade e o destemor do paciente, justificando a necessidade e adequação da sua prisão cautelar para garantir a ordem pública, e revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso dos autos, a instrução criminal já se encontra encerrada e, não obstante o feito aguardar a apresentação de laudo nos aparelhos celulares apreendidos, cuja providência foi reiterada pela autoridade impetrada por diversas vezes, o Ministério Público irá ofertar as alegações finais por memoriais independe da juntada, estando, pois, os autos na iminência da apresentação de alegações finais pelas partes e de o feito ser sentenciado, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.